Tribunal: TJDFT
Processo: 0700666-02.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0700666-02.2021.8.07.0018 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MIRIAM NAZIRA DE FATIMA FARIA DA SILVA APELADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DESPACHO Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por MIRIAM NAZIRA DE FÁTIMA FARIA DA SILVA em face da r. sentença exarada sob o ID 31871071. No exercício do juízo de admissibilidade, observo que a apelada impugnou a gratuidade de justiça concedida à apelante e postulou, em sede de contrarrazões, a intimação da autora para comprovar a alegada hipossuficiência financeira, ID 31871088. A finalidade da assistência judiciária gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham acesso equânime ao Judiciário. Para obter o benefício, porém, é necessário que a parte requerente demonstre a necessidade de concessão do benefício, conforme prevê o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal. No caso em apreço, verifico que não constam nos autos documentos comprobatórios acerca da alegada hipossuficiência da autora, tendo apenas sido juntada a declaração de hipossuficiência, ID 31870576. Nos termos do artigo 100 do Código de Processo Civil, a parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples. Sendo assim, determino a intimação da apelante, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, traga aos autos documentos necessários a comprovar a situação de hipossuficiência - tais como contracheque, faturamento, Declaração de Imposto de Renda à Receita Federal, entre outros - sob pena de revogação do benefício da justiça gratuita. Publique-se. Intime-se. Providencie a secretaria a retificação do patrono da apelante no Pje, ID 31871084. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 10 de março de 2022 às 20:05:35. Desembargadora Carmen Bittencourt. Relatora